Tribunal: TJDFT
Processo: 0716254-60.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
- Em se tratando de ação de cobrança, é possível a discussão acerca da validade do negócio jurídico que deu origem à confissão da dívida, de forma que não há, em princípio, impedimento à discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos.
- Presume-se a autenticidade e a higidez do instrumento particular de confissão de dívida, quando os demais elementos de prova corroborarem as alegações da autora acerca da existência da obrigação. De mais a mais, nenhum vício foi alegado e que pudesse levantar dúvidas sobre o respectivo ato jurídico.
- É possível o reconhecimento da novação mediante pacto de confissão de dívida, se a intenção de novar restou suficientemente caracterizada mediante assunção da responsabilidade pelos prejuízos e o dever de reembolsar a autora dos valores depositados na conta do réu e que seriam entregues a terceiro para obter melhores rendimentos no mercado financeiro.
- APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.